Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010414-57.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Contra a Fauna, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), BENEDITO NEDIO NUNES RONDON - CPF: 545.087.031-00 (IMPETRANTE), DR. MÁRIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CRIMES CONTRA A FAUNA – NULIDADE DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – IMPETRAÇÃO APÓS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR – DECADÊNCIA RECONHECIDA.

1. Tratando-se o mandado de segurança que busca impugnar ato comissivo da Administração Pública, quando já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23, da Lei n.º 12.016/09, é de rigor o reconhecimento da decadência do direito de impetração.

2. Decadência reconhecida, extinção do feito, com resolução do mérito.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR ‘
INAUDITA ALTERA PART’
”,
impetrado por
BENEDITO NEDIO NUNES RONDON
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ, consistente na formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n.º 03/2022/PJA/MPE/POCONÉ.

A parte impetrante circunstancia que
“(...) no dia 14/07/2022 foi formalizado um Termo de Ajustamento de Conduta n. 03/2022/PJA/MPE/POCONE – SIMP n. 005600-001/2022, tendo como objeto a cláusula primeira – dano moral coletivo, decorrente de abatimento de uma onça pintada na região do Município de Poconé/MT”,
e que
“o Termo de Ajustamento de Conduta consistiu no pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 30 (trinta) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com vencimento, da primeira, para o dia 15/08/2022”.

Aduz que,
“(...) posterior a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta, o Impetrante no dia 31/10/2022 peticionou para Autoridade Coatora, requerendo a revisitação do termo de acordo, em face da presença de vício insanável decorrente a incompetência absoluta do Impetrante (Ministério Público Estadual) para formalizar o Termo de Ajustamento de Conduta – vez que ação praticada contra espécie em extinção é de competência da Justiça Federal”,
no entanto, o pedido foi indeferido, por meio do despacho proferido no dia 10.11.2022.

Sustenta que a prática de crime contra animais silvestres ameaçados de extinção justifica a proteção e fiscalização do IBAMA, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal, isto é, do Ministério Público Federal, logo, o impetrado não teria legitimidade para formalizar o TAC.

Nesse contexto, defende que
“(...) deve ser reconhecida a falta de legitimidade da Autoridade Coatora - Ministério Público Estadual - na pessoa do Promotor de Justiça MARIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA BUENO SCHOBER para ter formalizado com o Impetrante o Termo de Ajustamento de Conduta com objeto de indenização de dano moral coletivo pela prática de abatimento de animal silvestre em extinção, com a concessão da segurança para anular o ato”.

Por fim, acrescenta que
“(...) o impetrante corre o risco de responder por dupla punição, caso o Ministério Público Federal decida instaurar Inquérito Civil para apurar responsabilidade pelo dano ambiental praticado pelo Impetrante – tendo que realizar dois Termos de Ajustamento de Conduta na esfera estadual e federal”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) o deferimento de liminar
inaudita altera parte,

determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta, que culminou no ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial n. 1000182-96.2023.8.11.0028 em tramitação na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, bem como a suspenção da marcha processual da referida ação de execução;

b) a notificação da Autoridade Coatora, para no prazo legal, prestar as informações que entender pertinentes;

c) no mérito, quer a concessão da segurança para declarar a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre o Impetrante e a Autoridade Coatora, reconhecendo a falta de legitimidade do Ministério Público Estadual na pessoa do Promotor de Justiça MARIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA BUENO SCHOBER;

(...)” (grifo nosso)

O pedido liminar foi
indeferido
, c
onforme decisão do Excelentíssimo Desembargador Márcio Vidal, então relator em substituição (ID. 167804746).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, requer a extinção do feito, sem resolução

do mérito, tendo em vista que a matéria demanda dilação probatória, e ausente prova pré-constituída.

Subsidiariamente, pugna pela denegação da segurança, diante da inexistência de qualquer ato abusivo ou ilegal (ID. 169840687).

Prestadas as informações pela autoridade acoimada coatora (ID. 171920181 - Pág. 54/69), suscita o decurso do prazo decadencial para a propositura do
mandamus.
E, no mérito, pela denegação da segurança, mantendo-se hígido o TAC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem e, pela condenação do impetrante à multa por

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II e III, do CPC (ID. 174135175).

Juntada manifestação do impetrante (ID. 170284189, ID. 172433672 e ID. 174665687).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado BENEDITO NÉDIO NUNES RONDON contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ,
consistente na formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n.º 03/2022/PJA/MPE/POCONÉ.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Extrai-se dos autos que, no dia 14.07.2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e o Sr. BENEDITO NÉDIO NUNES RONDON firmaram o
“Termo de Ajustamento de Conduta n.º 03/2022/PJA/MPE/POCONE – SIMP n.º 005600-001/2022”
, em que o ora impetrante assumiu a obrigação de pagar, a título de indenização por dano moral coletivo, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em decorrência do abatimento de uma onça-pintada, tendo sido ajustado que o adimplemento da obrigação seria feito por meio de 30 (trinta) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem repassadas à ONG AMPARA AMBIENTAL (CNPJ: 12.791.298/0001-84).

Em 31.10.2022, no
“Procedimento Administrativo de acompanhamento de TAC”
(Protocolo n.º 000872-073/2022), o impetrante apresentou pedido de reconhecimento de nulidade do TAC ao argumento de que presente vício insanável consistente na incompetência do
Parquet
(compromitente).

Alegou que, na hipótese, o fato gerador do TAC diz respeito a crime ambiental praticado contra animal silvestre da espécie
panthera onça
(onça pintada), considerado em extinção pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), conforme relação de animais da fauna brasileira ameaçados de extinção, consoante Instrução Normativa n.º 3/2003, do Ministério do Meio Ambiente, logo,
atraindo, assim, a competência da Justiça Federal
, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.

No despacho administrativo, datado de 10.11.2022, o pleito foi
indeferido
,
sob o fundamento de que:
“(...) o dano não atingiu patrimônio da União, sendo que os animais silvestres não se tratam de bens. Quanto à autuação, pelo IBAMA, embora esta se trate, inequivocamente, de Autarquia Federal, é cediço que a autuação administrativa não tem o condão de atrair a competência para a Justiça Federal. Ademais, o dano não se deu em área territorial afeita à justiça federal”
(cf. ID. 167565192 - Pág. 46/48).

Registra-se, a propósito, que o impetrante depositou apenas 01 (uma) das parcelas, vencida no mês de agosto de 2022, encontrando-se as demais inadimplidas, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, nos termos do §3.º, da cláusula segunda do TAC, resultando no ajuizamento da
ação de execução por quantia certa n.º 1000182-96.2023.8.11.0028,
em 01.02.2023, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé, MT.

Sobreveio, então, a presente ação mandamental, em que a parte impetrante,
“(...) no mérito, requer a concessão da segurança para declarar a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre o Impetrante e a Autoridade Coatora, reconhecendo a falta de legitimidade do Ministério Público Estadual na pessoa do Promotor de Justiça MARIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA BUENO SCHOBER”.

DA DECADÊNCIA

MANDAMENTAL:

Conforme exposto alhures, a autoridade coatora sustenta a decadência do direito de impetração do presente
writ,
alegando que
“(...) o Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado entre pelo Impetrante, Sr. BENEDITO NÉDIO NUNES RONDON, na qualidade de compromissário, e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado pela 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Poconé, é datado do dia 14.07.2022, e sendo assim, resta nítido que houve decurso do prazo decadencial para a propositura do
mandamus.
”
(
sic
– ID. 171920181 - Pág. 55).

Na inicial, o impetrante pondera que,
“(...) como se trata de remédio constitucional para impugnar ato da

Autoridade Coatora praticado no Termo de Ajustamento de Conduta, que

corresponde ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 30 (trinta) parcelas de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento da primeira para o dia 15/08/2022,

presente o
trato sucessivo
da obrigação na forma da Súmula 85 do STJ, não

ocorrendo o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias”.

Nos termos do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009, o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data em que o interessado tiver conhecimento do ato a ser impugnado
e, em se tratando de prazo decadencial do direito à impetração, uma vez iniciado, o mesmo não se suspende e nem se interrompe.

Na hipótese, a suposta ilegalidade perpetrada pela autoridade tida como coatora consubstancia-se
na formalização do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 03/2022/PJA/MPE/POCONÉ – SIMP n.º 005600-001/2022, no dia
14.07.2022
(ID. 167565191).

Como já dito, para convencer da tempestividade da presente impetração
,
o impetrante defende que, a cada vencimento de uma nova parcela, o termo inicial para o ajuizamento do MS é renovado, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.

Porém, na espécie, não se trata de diversas obrigações que se renovam periodicamente, o que atrairia a aplicação de entendimento semelhante àquele adotado à hipótese de prescrição de obrigações de trato sucessivo, tais como: aluguel, quota de condomínio, salário, dentre outras, e, sim, de uma única obrigação, cujo adimplemento, o modo de satisfação, foi ajustado para se dar de forma parcelada.

Como se sabe, no caso de obrigações periódicas, a renovação da violação do direito pressupõe relação de trato sucessivo, a ser cumprida pelas partes durante o interregno de tempo (em geral mensal), como a posse do imóvel pelo inquilino; a prestação de serviço pelo empregado, ou mesmo o mero decurso do tempo, mantendo-se o titular do benefício vivo, como no caso de aposentadoria ou pensão, por exemplo.

Na hipótese, todavia, cuida-se de uma única obrigação, a saber, o pagamento de dano moral coletivo (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais), que se dará de forma parcelada, em 30 (trinta) vezes, nas datas de vencimento pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
Portanto, a obrigação de pagar é única, e, por disposição de vontade do credor/compromitente, dividiu-se em prestações mensais e repetidas, em benefício do devedor/compromissário
.

Trata-se, portanto, de ato administrativo único e de efeito concreto, sendo o marco inaugural para efeito de cômputo do prazo decadencial a ciência do ato.

Outrossim, não se descuida que, apesar de haver sedimentada jurisprudência no sentido de se considerar renovado o prazo decadencial do mandado de segurança, em caso de relações de trato sucessivo, tem-se uma exceção: quando se está diante de um ato de efeitos concretos denegatório de direito, o prazo decadencial é único, e não se renova no tempo – não importando, nesse caso, se o fato a que ele se refere trata-se de relação de trato sucessivo.

Assim, o termo inicial do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias começa a fluir, para efeito de impetração da ação mandamental, a partir da data em que o ato do Poder Público revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado.

No caso, considerando que o Termo de Ajustamento de Conduta foi formalizado na data de
14.07.2022,

e que o
indeferimento do pedido formulado no procedimento administrativo deu-se em
10.11.2022
, mas que esta ação mandamental foi impetrada no dia
08.05.2023
, sob qualquer ótica que se análise a questão,

verifica-se a extinção do direito da parte impetrante em requerer a segurança almejada, nos termos do artigo 23, da Lei n.º 12.016/2009, em razão do decurso do prazo decadencial, cabendo ao interessado fazer uso de uma ação de conhecimento, se for o caso, mas não lançar mão da ação constitucional.

Nesse sentido:

PRAZO – DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO INICIAL.
O termo inicial para a formalização de mandado de segurança pressupõe a ciência do impetrante, nos termos dos artigos 3º e 26 da Lei nº 9.784/1999, quando o ato impugnado surgir no âmbito de processo administrativo do qual seja parte.
MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE. Instruído o processo com documentos suficientes ao exame da pretensão veiculada na petição inicial, descabe suscitar a inadequação da via mandamental.

(STF – RMS 32487, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DURANTE O TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO – PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA CONFIGURADA, ANTE AO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal ou abusivo, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

2. O caso em apreço não é trato sucessivo, posto que a Impetrante não questiona a suspensão da verba indenizatória (percebida mês a mês), mas sim a decisão que determinou a suspensão de tal pagamento pela Administração Pública. Trata-se, portanto, de ato administrativo único e de efeito concreto.

3. Logo, o marco inaugural para efeito de cômputo do prazo decadencial é a ciência do ato.

4. Reconhecimento,
ex officio
, da decadência, haja vista o transcurso de mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato e a impetração da ação mandamental.

5. Ordem Denegada. (N.U 1017249-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF - PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tome conhecimento do ato impugnado.

2.

Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF, “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial”.

(N.U 1006009-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Ante a inequívoca ocorrência da decadência, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos atinentes ao mérito da presente ação mandamental.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O
MANDAMUS,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do art. 23, da Lei n.º 12.016/09.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023